Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724994-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS, MARIA IZABEL DAS CHAGAS EMBARGADO: JOSE MARQUES ZAGO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 16409880 e Id: 16455889 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora